Tribunal: TJMT
Processo: 1012816-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012816-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), ENCONTRO DAS AGUAS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 30.248.129/0001-84 (EMBARGADO), NICOLLE BRASIL BONETTI - CPF: 839.831.392-72 (ADVOGADO), RENNALT LESSA DE FREITAS - CPF: 917.153.932-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos Rejeitaos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela agravante contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a retificação do crédito de um credor no quadro de credores, sob a classificação de quirografário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência de suposta omissão e contradição no acórdão, referente a: (i) critério de atualização do crédito e (ii) necessidade de perícia contábil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quando a decisão enfrenta todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes, ainda que para rejeitá-los, apresentando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

5. Não há contradição quando os fundamentos do acórdão são coerentes entre si e com a conclusão, inexistindo incompatibilidade lógica entre as proposições que compõem a decisão.

6. A pretensão de reexame da matéria já decidida, com o intuito de obter nova decisão de mérito mais favorável, não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A e outras sociedades integrantes do Grupo Colombo, todas em recuperação judicial, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1012548-23.2024.8.11.0000, interposto em face de ENCONTRO DAS ÁGUAS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e SUPERMERCADOS DB LTDA., negou provimento ao recurso, mantendo a retificação do crédito do embargado no quadro de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 550.950,03, classificado como quirografário, no Plano de Recuperação Extrajudicial homologado em favor das embargantes (cf. Id. no 292762374).

As embargantes sustentam a omissão da decisão embargada, especialmente quanto (i) ao critério de atualização do crédito fixado no Plano de Recuperação Extrajudicial (“PRExtra”) do Grupo Colombo, (ii) a necessidade de instauração da fase instrutória para fins de produção de prova pericial contábil.

Pedem, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. no 294953871).

Mesmo intimada, a parte embargada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 297499885).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 297558857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, as embargantes apontam a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que este reconheceu a existência da Recuperação Extrajudicial, mas aplicou o regime da coisa julgada apenas à decisão proferida nos autos da recuperação judicial, não à sentença que homologou o Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra).

Não vislumbro a contradição apontada. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a matéria relativa à aplicabilidade ou não dos termos e condições do Plano de Recuperação Extrajudicial já havia sido objeto de decisão anterior nos autos da Recuperação Judicial, tendo operado a preclusão sobre o tema. Não há contradição em reconhecer a existência do PRExtra e, ao mesmo tempo, constatar que a questão sobre sua aplicabilidade já foi decidida no processo principal, estando preclusa sua rediscussão no âmbito do incidente de impugnação de crédito.

Como bem destacado no acórdão embargado, “operou-se a preclusão a respeito da matéria, o que não só constitui óbice à pretensão das recuperandas de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também por força dos efeitos da coisa julgada formal impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505)”. Tal fundamentação é coerente e não apresenta proposições inconciliáveis entre si.

É importante destacar que “a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022). No caso em análise, não há contradição interna no acórdão, mas sim discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada.

Quanto à alegada omissão referente à pendência de julgamento do recurso interposto contra a decisão que afastou a incidência do PRExtra, também não assiste razão às embargantes. O acórdão expressamente mencionou que “o fato de ainda não ter transitado em julgado a decisão de 1o Grau que afastou a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida (...) em nada altera essa conclusão decisória”, acrescentando ainda que “o agravo de instrumento interposto pelo Grupo Colombo contra a citada decisão não foi conhecido e que já foi negado provimento ao subsequente agravo interno interposto naqueles autos, estando pendente de julgamento apenas o julgamento em instância extraordinária (STJ)”.

Portanto, o acórdão não foi omisso quanto à pendência de julgamento do recurso, tendo expressamente reconhecido tal circunstância e fundamentado porque tal fato não alterava a conclusão adotada. O que as embargantes pretendem, na verdade, é que seja atribuído efeito diverso a essa circunstância, o que caracteriza mera rediscussão do mérito, inviável em sede de embargos de declaração.

No que tange à alegada omissão quanto ao pedido de realização de perícia contábil, também não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado analisou expressamente a questão, concluindo pela desnecessidade da produção de prova pericial, ao fundamento de que “como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito (...) e que nos termos do art. 355 do CPC o imediato julgamento da lide é cabível e necessário sempre que o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada”.

Ademais, o acórdão destacou que “a confissão de dívida juntada aos autos é instrumento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, do qual necessariamente emerge o direito à prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e cuja apresentação no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da Lei no 11.101/05, uma vez que, em princípio, a simples presença do título executivo faz surgir em favor do credor presunção de que existe e é exigível o crédito ali representado, sendo certo, ipso facto, que cabe às recuperandas o ônus de desconstituir tal circunstância fática”.

Nesse contexto, o acórdão fundamentou adequadamente a desnecessidade da produção de prova pericial, não havendo omissão a ser sanada. Vale lembrar que "*o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução*" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025